Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA ATESTADOS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CRITÉRIO DE RECRUDESCIMENTO. UM SEXTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de ameaça, por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu proferiu ameaça de causar mal injusto e grave contra a vítima, incutindo-lhe fundado temor; tanto assim que ela tentou fugir das agressões e ameaças desferidas pelo réu, além de ter solicitado ajuda policial e comparecido à delegacia, representando criminalmente contra ele.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), na primeira fase da dosimetria, a partir da pena mínima em abstrato, para cada vetor desfavorável, salvo se houve fundamento específico que justifique a elevação a maior.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da prática de crime mediante grave ameaça, principalmente em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme artigo 44, inciso I, do Código Penal e enunciado n. 588 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso parcialmente provido.